Tribunal: STF
Processo: ARE 1460431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.